Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA RUA 20 NORTE LOTE 6, que ostenta o nome fantasia de RESIDENCIAL VIVALDI MOREIRA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz Plantonista perante a 1a Instância deste egrégio TJDFT, pela qual entendeu por em de indeferir o pedido de tutela de urgência, que fora promovida em desfavor de MARA REGINA CREVELARI MENEZES, objetivando a antecipação da tutela recursal “(...) para fins de determinar, com a urgência que o caso exige, a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada no dia 16 de março de 2023, em razão dos vícios de legalidade, com consequente comando judicial decorrente do deferimento da Liminar, para que seja designado e nomeado o Sr. Kleber Pereira dos Santos (síndico atual), como síndico interino até a designação de Nova Assembleia Geral Ordinária, portanto, legítimo para o cargo em questão, possibilitando-se nessa nova assembleia o cumprimento da Convenção de Condomínio e do Edital que será publicado" (...) (ID no 45332905 – pág. 20). Alega o agravante, em síntese, que a demanda proposta na 1a Instância tem como escopo a anulação da Assembleia-Geral Ordinária (AGO) realizada no dia 16 de março de 2023, sustentando que esta não teria respeitado o procedimento previsto na Convenção de Condomínio, no Ato Convocatório e nem na legislação de regência. Aponta, também, inúmeras irregularidades na aludida assembleia-geral, dentre elas a falha no processo eleitoral do Agravante, quando muitos condôminos não conseguiram votar. Salienta que estão presentes os pressupostos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, nesse rumo, o deferimento da antecipação da tutela recursal para o fim de que seja suspensa a assembleia condominial mencionada e a manutenção do síndico da gestão anterior como interino no cargo, até ulterior deliberação judicial. Os autos vieram-me conclusos às 18h07 de hoje (domingo), dia 02 de abril de 2023. Este o breve relatório. Passo a decidir. As razões que foram lançadas na petição recursal têm a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz Plantonista pela qual indeferiu o de pedido de tutela de urgência objetivando, nesta egrégia Instância revisora, em sede de Plantão Judicial, a antecipação da tutela recursal “(...) para fins de determinar, com a urgência que o caso exige, a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada no dia 16 de março de 2023, em razão dos vícios de legalidade, com consequente comando judicial decorrente do deferimento da Liminar, para que seja designado e nomeado o Sr. Kleber Pereira dos Santos (síndico atual), como síndico interino até a designação de Nova Assembleia Geral Ordinária, portanto, legítimo para o cargo em questão, possibilitando-se nessa nova assembleia o cumprimento da Convenção de Condomínio e do Edital que será publicado" (...). Em face do que exposto, requer o deferimento da medida para suspender a assembleia condominial em comento, com a consequente manutenção do síndico da gestão anterior como interino no cargo, até ulterior decisão judicial. Nas aludidas razões apresentadas, alega-se que houveram irregularidades no procedimento eleitoral adotado na assembleia condominial aqui impugnada. O agravante não satisfeito protocolizou o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela d. Juíza Plantonista, Dra. Vivian Lins Cardoso, que encontra-se assim fundamentada (ID Autos no 0714303-03.2023.8.07.0001 – ID 154429251): “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Nesse sentido, o art. 117, VIII, estabelece competir ao juiz plantonista “decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação”. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Ressalte-se que a suspensão dos efeitos da assembleia geral ordinária que a parte requer foi realizada no dia 16 de março de 2023, sendo certo que a requerente somente pleiteou a referida suspensão nesta data (dia 31/03/2023), tendo causado a própria urgência, portanto. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 118, inc. I e parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Como se pode observar, o caso em exame ainda será objeto de análise na 1a Instância. Desse modo, força convir que não existe urgência excepcional para justificar a atuação em regime de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, sobretudo porque, no momento, a pretensão do agravante é a de suspender a assembleia condominial e anulá-la, mas que encontra óbice na discussão acerca da existência das irregularidades/ilegalidades apontadas. Ora, não há razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. juízo natural, máxime por não existir evidências da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nunca é demais enfatizar que o Ato Regimental 2, de 13/06/2017, assim dispõe em relação ao plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal a ser cumprido, portanto, pelos Senhores Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Como é cediço, a finalidade do dispositivo em destaque é evitar que a excepcional via do plantão judicial do 2o Grau seja indevidamente desvirtuada como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. Se não bastasse a aludida limitação de ordem processual há, ainda, dúvidas sobre as irregularidades apontadas como ocorridas na assembleia do condomínio agravante e, por fim, inexiste a urgência alegada, já que não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação em Plantão Judicial. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o pedido de antecipação da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Alfeu Machado, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de abril de 2023, às 21h22. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)